Tribunal: TJMT
Processo: 1000527-53.2021.8.11.0086
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000527-53.2021.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO VINICIO COIMBRA SOARES - CPF: 010.332.191-85 (RECORRENTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), WESLLAYNE NATALLY DA SILVA - CPF: 042.770.971-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000527-53.2021.8.11.0086

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Mutum

Recorrente(s):

PAULO VINICIO COIMBRA SOARES

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

MTPREV

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/11/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA – EXTRAPOLAÇÃO DA UNIÃO EM LEGISLAR – EXTRAPOLAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO AO LEGISLAR EM MATÉRIA DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO – DECLARAÇÃO DE INSCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A alegação da parte Autora/Recorrente, em sede de inicial de que a LC 202/2004, não se aplicaria aos militares se encontra em total equívoco, visto que a aludida lei fora editada para tratar tanto dos interesses previdenciários de militares quanto de servidores civis (tanto da ativa quanto aposentados / reserva), basta a leitura da mesma, bem como, da exposição de motivos da aludida lei, senão vejamos:

A informação acima pode ser facilmente extraída do
site da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso,
no link:
https://www.al.mt.gov.br/legislacao/?tipo=2&restringeBusca=e&palavraChave=&numeroNorma=654&anoNorma=2020&autor=&dataInicio=&dataFim=&codAssunto=&search
=, sendo que a informação veio desde a contestação e novamente se repete em recurso acerca da inexistência

de envio desse § 7º que foi inserido pela LC Estadual 654/2020, de onde, em momento posterior houve a inserção do aludido dispositivo pelas comissões competentes daquela casa, resultando na inserção do § 7º ao art. 2º da LC Estadual 202/2004.

Pois bem, cabe a verificação da possibilidade da UNIÃO fazer ingerências sobre a legislação estadual que trata sobre o tema, bem como, da possibilidade dos Deputados Estaduais, apresentarem emendas em tema de competência exclusiva do Governador do Estado.

O art. 22, XXI da CF assim está descrito:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

Bem como, o art. 24, XII da CF ainda consta:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;

E, o art. 149 da CF também registra:

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões.

Ou seja, a Constituição Federal garante à UNIÃO a edição de leis de caráter geral, porém, garante ainda aos demais entes a editarem legislação concorrente.

Porém, o art. 24-C da Lei Federal 13.954/2019, que o inseriu no Decreto-Lei Federal de número 654/2020, passou a impor sobre as alíquotas dos Estados a obrigação de que estes também cobrassem a mesma alíquota dos militares da Forças Armadas, ocorrendo verdadeira invasão de competência legislativa da UNIÃO, que por força de sua vontade, sem embasamento legal, técnico ou atuarial dos Estados, simplesmente obrigou os mesmos a abrirem mão de receita previdenciária, sem indicar ao menos de onde é que iria sair a devida compensação por tal prejuízo.

Em regras gerais, possibilitou-se a aplicação de alíquotas diferenciadas, pela EC 103/2019, porém, a fixação de tais alíquotas compete única e exclusivamente ao ente ao qual o interessado está subordinado, de onde, os militares dos Estados, apesar de serem militares, estão subordinados ao Governador do Estado e ainda vinculados à Previdência que será paga também pelo Estado.

Então é de se preguntar: “Como poderia o Governo Federal impor uma redução das alíquotas de previdência, sem que tenha a legitimidade para fazer com que o Estado abra mão de suas receitas previdenciárias?”, e a resposta seria obviamente negativa, atingindo frontalmente a autonomia estatal e ainda a sua iniciativa própria de legislar sobre o tema, ainda mais quando não são normas de aplicação geral e sim específica em redução de receita previdenciária, como alhures já demonstrado.

Isto pelo fato de que, ainda no cotejo da norma constitucional, o art. 42, § 3º, X da Constituição Federal assim consta redigido:

“Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) § 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.”

Ou seja, aos Estados é cabível a edição da lei que tratará das matérias específicas do art. 142, § 3º, X da Constituição, senão veja-se:

“X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.

É nítido que a edição da Lei 13.954/2019 ao fixar a alíquota de contribuição previdenciária aos militares estaduais, extrapolou a competência fixada na Constituição Federal, prevista no art. 22, XI, sobre a possibilidade de
apenas fixar normas gerais
, ou seja, a mesma atuou onde não poderia ter atuado.

Ressalto que assim ficou ementada a decisão final da ACO 3396, senão vejamos:

EMENTA: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001.

1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas.

2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido.

3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse.

4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).

5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico.
(destaquei)

6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”.

7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor.”

A ementa acima transcrita traduz exatamente o excesso da decisão da UNIÃO em legislar sobre o tema em tela, de onde, ao final ainda consta a dicção do voto do Exmo
. Ministro Alexandre de Moraes:

“Registre-se, por oportuno, que a superveniência da Emenda Constitucional 103/2019 não é capaz de afastar toda a fundamentação já elencada, no sentido de que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, X, dentre as quais, as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico aplicável.

Logo, é possível concluir que a Lei 13.954/2019, editada pela União, ao dispor sobre as alíquotas previdenciárias dos servidores militares estaduais, mostra-se, em princípio, incompatível com o texto constitucional, na medida em que tal disciplina foge a uma concepção constitucionalmente adequada de “normas gerais”, em prejuízo da autonomia dos entes federativos.

Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA DA AÇÃO para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019.”

Pela leitura da decisão acima proferida, registra-se que, na ACO 3396, houve a conclusão de que a Lei 13.954/2019 é incompatível com o texto constitucional, o que somente leva a concluir que seja inconstitucional, porém, ao final, apesar de constar no corpo da decisão tal assertiva, não constou expressamente a declaração de inconstitucionalidade da mesma, bem como, no cabeçalho da ementa consta que a norma seria inconstitucional, gerando dúvida razoável ao leitor, sendo apenas explicitada em sede de embargos de declaração onde indicou que teria explicado que a norma legal da Lei 13.954/2019 teria extrapolado os limites da competência da UNIÃO, porém, novamente não diz de forma textual que está a declará-la como inconstitucional, reconhecendo que cabe à Lei Estadual a fixar os limites de desconto previdenciário e ainda que o § 7º do art. 2º da LC Estadual 202/2004, inserido pela LC Estadual 654/2020 não teria sido afastado pelo acórdão do STF.

Diante disso, tal posição apenas fomentou, ao ajuizamento das demandas que ainda são diariamente ajuizadas no Estado de Mato Grosso, visto que, fez com que os interessados na manutenção da alíquota de 9,5% chegassem à conclusão de que, como não houve nenhum afastamento do § 7º, do art. 2° da LC Estadual 202/2004, inserido pela LC Estadual 654/2020, este teria que ser fielmente aplicado.

Porém, aí nesse imbróglio tem ainda um elemento a mais a ser considerado, qual seja: o vício de iniciativa da alteração legislativa originária, visto que, a matéria é de competência exclusiva de proposição do Chefe do Poder Executivo Estadual, quem seja, o Governador do Estado, senão veja-se pelos arts. 39 § único, II, “b” e 40 da CF Estadual, no inciso I, ainda dispõe da seguinte forma:

“Art.39...(omissis)

Parágrafo único São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que:

II - disponham sobre: a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e indireta ou aumento de sua remuneração, observado o disposto na Seção III, Capítulo V, deste Título;”

“Art. 40 Não será admitido aumento de despesa prevista:

I - nos projetos de iniciativa privativa do Governador, ressalvado o disposto do art. 164, desta Constituição.”

Observa-se a despeito de ter sido feita a inserção pelos Deputados Estaduais do § 7º na LC Estadual 202/2004, pela LC Estadual 654/2020, não poderia tal ter ocorrido ante à explícita elevação da despesa dentro do Projeto de Lei enviado pelo Governador, visto que, com a abertura de mão de parte de valores da previdência, por óbvio, haveria aumento da despesa dentro do projeto de lei anteriormente enviado, ocorrendo a violação do art. 40, I da CF Estadual, extrapolando os Deputados Estaduais nas matérias que poderiam tratar.

Demonstrada verdadeira inconstitucionalidade da norma federal em avançar sobre tema do qual não podia, bem como da norma estadual, em adotar norma federal sem a participação do Executivo, sendo que ocorre a inconstitucionalidade da norma federal e por arrastamento da norma estadual e / ou por vício de iniciativa também da norma estadual.

CALHA AINDA DESTACAR QUE RECENTEMENTE FOI APROVADO O TEMA 1177 DO STF, DE REPERECUSSÃO GERAL E DE OBRIGATÓRIA APLICAÇÃO, DERIVADA DO JULGAMENTO DO RE 1.338.750 NOS SEGUINTES MOLDES:

REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.338.750 SANTA CATARINA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. (Sessão de 21/10/2021 – Ministro Presidente Luiz Fux)

Assim, a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos.

DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício nº 84/2017, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes, de onde em sede de sessão, como registrado na ata, oportunizada a manifestação do membro do ministério público, manifestou a ausência de interesse.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2021